Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736567-85.2021.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIAKIM CAIANA LAURINDO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIAKIM CAIANA LAURINDO contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria que, indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança contra ato do MM. Juiz da 19a Vara Cível e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. No Agravo Interno interposto, o agravante sustenta que, no processo originário, após a impugnação à penhora apresentada, o Magistrado de primeiro grau determinou o desbloqueio parcial do valor total bloqueado em sua conta corrente de R$ 17.105,26 (dezessete mil cento e cinco reais e vinte e seis centavos), por se tratar de verba salarial. O desbloqueio correspondeu ao valor de R$ 3.657,89 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Sustenta o agravante que o valor bloqueado junto à sua conta corrente é impenhorável por se tratar de verba de natureza alimentar e por não ter ultrapassado o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme preceitua o inciso IV, §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil e por essas razões, impetrou o respectivo mandamus. Sustenta que o posicionamento dessa Relatoria não pode prosperar, tendo em vista que a decisão hostilizada ostenta caráter teratológico, pois o valor penhorado encontra-se sob proteção legal. Ao final, requer o recebimento do presente recurso; a intimação do agravado; a notificação da autoridade coatora; a reconsideração da decisão agravada ou o seu julgamento pelo Colegiado. Intime-se o Banco agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021 às 09:28:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora